Tribunal: TJDFT
Processo: 0701068-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA. NOTIFICAÇÃO DEMOLITÓRIA. IMÓVEL PÚBLICO. CONSTRUÇÃO RECENTE. SUBZONA DE OCUPAÇÃO ESPECIAL DE INTERESSE AMBIENTAL. REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA.
1. Não há nulidade a ser declarada na notificação demolitória encaminhada ao autor, uma vez a construção em área pública realizada foi rapidamente obstada pela AGEFIS, a área é classificada como Subzona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental e o imóvel não é passível de regularização.
2. Negou-se provimento ao recurso do autor.